Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-86.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001266-86.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA LIMA - CPF: 495.482.041-34 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 72.145.931/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGADA AVERBAÇÃO AUTOMÁTICA DA CARGA PELA EMISSÃO DO CT-E E NF-E JUNTO À SEFAZ – IRRELEVÂNCIA – OBRIGATORIEDADE DE
AVERBAÇÃO DA CARGA JUNTO À SEGURADORA ANTES DO INÍCIO DO TRANSPORTE
– DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVERBAÇÃO DA MERCADORIA POR MEIO ELETRÔNICO JUNTO À SEGURADORA – NEGATIVA DE COBERTURA LEGÍTIMA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 476 DO CC – DEVER DE INDENIZAR
INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo cláusula contratual expressa condicionando o pagamento da indenização securitária à averbação da carga junto à seguradora antes do início do transporte, em havendo a inobservância da necessária comunicação do embarque da carga afasta o dever de indenizar por descumprimento contratual, consoante artigo 476 do CC.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança de Seguro,
ajuizada em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC/15 e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, inciso I a IV, do CPC/15 (ID 118877529).

Em suas razões recursais (ID 118877531), a parte apelante alega que, ao contrário do que entendeu o juízo singular, a carga transportada foi averbada automaticamente pela apelante ao proceder a emissão do CT-E e NF-E junto à SEFAZ-MT, não sendo possível a interpretação restritiva à comunicação do ato de transporte e documentos correspondentes, como defendeu a apelada e, posteriormente, foi reconhecido e confirmado na sentença.

Aduz que, ainda que previsto em contrato a necessidade de comunicação à seguradora, tal cláusula demonstra-se abusiva, excessiva, limitativa e impeditiva de pagamento de sinistro, pois o objetivo da comunicação é a de evitar a eventual fraude no contrato de seguro, o que nem de longe se detecta no caso dos autos.

Afirma ter atendido à exigência legal de dar publicidade ao transporte realizado, a fim de evitar eventual alegação de fraude no contrato de transporte ou de seguro tendo em vista a emissão do CT-E e NF-E junto à SEFAZ-MT.

Assevera que embora o juízo singular tenha aplicado à hipótese as regras consumeristas, deixou de levar em consideração a existência de cláusulas abusivas e restritivas de direitos, especialmente a que trata da obrigatoriedade de comunicação de transporte pelo sistema da seguradora, sem considerar que a averbação se daria automaticamente pelo sistema eletrônico da SEFAZ-MT.

Sustenta que seguradora aceitou o valor do prêmio para a cobertura de até R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por carga transportada, conforme consta da apólice de seguro, de tal forma que também assumiu as consequências do sinistro, ou seja, a obrigação de indenizar a carga roubada, objeto desta ação de cobrança, pois realizada a averbação da carga transportada junto ao sistema eletrônico da SEFAZ-MT.

Ao final, prequestiona a matéria.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente a pretensão autoral para que a seguradora seja condenada ao pagamento da indenização securitária devida em razão do sinistro de transporte de carga roubada, com a, consequente, inversão do ônus sucumbencial.

A seguradora apresentou contrarrazões no ID 118877536 requerendo o desprovimento do recurso, além prequestionar a matéria.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA
ajuizou a presente ação em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS e SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS S/A
,
aduzindo, em síntese, que atua no ramo de transporte rodoviário de cargas; que em outubro de 2016 foi contratada pela empresa CARAMURU ALIMENTOS S/A para realizar o transporte de 37.000 kg de semente de soja, carga esta avaliada em R$ 145.669,00 (cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais), consoante a Nota Fiscal no 4317; que, na oportunidade, emitiu o Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-E No 29185; e, para tal prestação de serviço, contratou apólice de seguro perante a requerida, na modalidade de Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas – RCTR – C, por meio da apólice de no 2016419879.

Esclarece que o seguro contratado tinha vigência das 24h do dia 09/06/2016 às 24h do dia 09/06/2017, com limite máximo de garantia de R$ 400.000,00(quatrocentos mil reais) para cada sinistro, restando convencionado que a empresa seguradora pagaria indenização referente à despesa com eventuais sinistros.

Aduz que,
em 10/10/2016, o veículo Caminhão Trator/C. SCANIA/R124 GA4X2NZ 360, ano/modelo 1998/1999, placa IIP-2832-, tracionado aos semirreboques de placas NFH – 0664 e NFH-0634, de propriedade do condutor do veículo Sr. Antônio João Fernandes, foi regularmente carregado, tendo o mencionado motorista dado início a viagem; e que na data de 11/10/2016, quando se encontrava na cidade de Itumbiara-GO, o veículo foi sinistrado, sendo o motorista assaltado, feito de refém e a carga e o caminhão roubados
.

Em razão do sinistro houve a perda total da mercadoria resultando num prejuízo de R$ 145.669,00 (cento e quarenta e cinco mil seiscentos e sessenta e nove reais) e que ao acionar a seguradora teve negado o pedido de pagamento da indenização securitária, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Após a instrução do feito, o magistrado singular proferiu sentença de improcedência,
nos termos relatados.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que julgou improcedente a demanda por entender que a apelante não cumpriu a obrigação contratual de comunicar previamente a seguradora sobre o embarque e a saída da carga sinistrada.

Inicialmente, mister esclarecer
que não se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, considerando que a apelante não pode ser considerada como destinatária final do serviço, uma vez que visa tão somente garantir produto pertencente à terceiro, evitando, assim, eventual prejuízo na atividade que exerce.

Isso porque, a apelante utiliza-se do serviço de seguro como intermediária, para o implemento do serviço de transporte de cargas por ela desenvolvido e consequentemente, obter lucro, o que afasta sua caracterização como destinatária final.

Ademais, não se vislumbra na hipótese a existência de vulnerabilidade entre a transportadora e a seguradora.

Isso porque, se trata de empresa de transporte de grande porte, constituída por três pessoas jurídicas distintas, possuindo 12 filiais em diferentes estados brasileiros, conforme contrato social de ID 118873641.

Desta forma, não se verifica na relação

jurídica nenhuma das espécies de vulnerabilidade, tais como fática, técnica, informacional e jurídica, o que impede sua caracterização como destinatária final.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURO. PESSOA JURÍDICA. TRANSPORTADORA QUE CONTRATA SEGURO PARA PROTEÇÃO DE SUA FROTA E CONTRA DANOS CAUSADOS A TERCEIROS. DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA DO CRITÉRIO DA VULNERABILIDADE. CLÁUSULA LIMITATIVA DE COBERTURA. CASO CONCRETO. VALIDADE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O art. 2o do Código de Defesa do Consumidor abarca expressamente a possibilidade de as pessoas jurídicas figurarem como consumidores, não havendo, portanto, critério pessoal de definição de tal conceito.

2.
A caracterização do consumidor deve partir da premissa de ser a pessoa jurídica destinatária final do produto ou serviço, sem deixar de ser apreciada a questão da vulnerabilidade.

3.
É sempre a situação do caso em concreto que será hábil a demonstrar se existe ou não relação de consumo, sendo o emprego final do produto determinante para conferir à pessoa jurídica a qualidade de consumidora, tendo como parâmetro, além da utilização de insumo imprescindível à atividade, também a sua vulnerabilidade
.

4.
Se o transportador contrata seguro visando à proteção da carga pertencente a terceiro, em regra, não pode ser considerado consumidor, uma vez que utiliza os serviços securitários como instrumento dentro do processo de prestação de serviços e com a finalidade lucrativa.
(...)”
(REsp 1176019/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 17/11/2015).

Feitas estas considerações, não há que se falar na aplicação da legislação consumerista e consequentemente, em interpretação do contrato em favor do consumidor ou nulidade de cláusula abusiva.

Partindo dessa premissa e inexistindo controversia acerca da existência do contrato de seguro e do roubo da carga, a discussão cinge-se apenas com relação à obrigatoriedade de notificação do embarque e averbação do transporte no sistema AT&M.

Analisando detalhadamente o contexto fático probatório, conclui-se que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não poderia ter sido mais acertada, da qual
me valho para subsidiar meu voto, vejamos (ID 118877529):

“[...]
PRESCRIÇÃO

De plano, no que toca à prescrição, cumpre destacar que se mostra incontroversa nos autos a aplicabilidade do art. 206 § 1, inciso II, alínea ‘b’ do Código Civil ao beneficiado pelo seguro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - Ação de ressarcimento - Autora que pleiteia o valor de indenização securitária decorrentes de mercadorias roubadas objeto de contrato de seguro de transporte - Sentença de parcial procedência - Insurgência das partes. PRELIMINARES AFASTADAS - Cerceamento de defesa - Juiz que tem o poder-dever de indeferir a produção de provas impertinentes -
Prescrição - Prazo ânuo artigo 206, § 1o, II, a, do Código Civil - Termo inicial - Ciência inequívoca da negativa pela seguradora em ressarcir o sinistro - Não ocorrência.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Contrato de Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Carga com seguro de desaparecimento de carga (RCTR-C) - Não aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Transporte de carga - Cláusula expressa que determina a necessidade de averbação prévia à saída do veículo transportador bem como a integralidade dos embarques - Falhas reiteradas da autora nas averbações - Mensagens eletrônicas enviadas pela ré alertando sobre possibilidade de recusa da indenização securitária - Confessada pela requerente a alteração da data do CT-e para o dia posterior, mesma data do sinistro - Averbação realizada após saída do veículo que transportava a mercadoria e já ciente da ocorrência do sinistro - Descumprimento de cláusula contratual que exclui a responsabilidade da seguradora - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de procedência reformada para improcedência - RECURSO DA RÉ PROVIDO E PREJUDICADO O DA AUTORA. (TJSP; Apelação Cível 1119286-87.2016.8.26.0100; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 38a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de Registro: 11/08/2020)

Assim, resta apenas identificar o termo inicial para o cômputo do lapso prescricional; e, nesse ponto, em que pese o posicionamento jurídico apresentado pelas requerida, para fins de contagem do prazo prescricional, no meu entender, deve haver prova de ciência inequívoca do segurado acerca da negativa da cobertura, com comprovante de notificação ou AR com o efetivo recebimento, pois não se pode presumir que a autora tenha sido notificada da negativa.

Assim, não comprovada a ciência inequívoca da negativa, inviável a contagem do lapso prescricional, motivo pelo qual
REJEITO

A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Nos termos do disposto no artigo 355, inciso I, do NCPC,
“o juiz julgará imediatamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito quando não houve necessidade de produção de outras provas”.

Assim, é possível o julgamento antecipado da presente lide, uma vez que é possível, pela prova já carreada ao feito, que seja desde logo proferida uma sentença de mérito sem a necessidade de produção de outras provas.

Nesse sentido, está pacificada a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO - CAUTELAR DE ARRESTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - CABIMENTO DE ARRESTO - APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 813 E 814 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73 - REQUISITOS CUMPRIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sendo a decisão emitida na vigência do Código de Processo Civil de 1973, aplicável os dispositivos dessa lei ao caso. Havendo provas suficientes nos autos, é admissível o julgamento antecipado da lide, bem como o indeferimento da produção de outras provas pelo Juiz da causa, considerando o arsenal probatório já produzidos pelas partes, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 93097/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/03/2017).

Consigno que as provas contidas no caderno processual são suficientes para compreensão e resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente.

Frise-se que não há que se falar em cerceamento de defesa, porquanto as partes apresentaram suas provas quando da petição inicial, da contestação e da impugnação.

Ademais, ao serem intimadas para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, todas as partes pugnaram pelo julgamento da lide.

Desta forma, passo ao imediato julgamento do mérito da demanda.

MÉRITO

In casu, d
epois de acurada análise das razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e, diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não

merece acolhimento.

Assevero que segundo a regra do artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E, no caso em apreço, a requerida comprovou o fato extintivo do direito da autora.

Convém salientar ser indiscutível a aplicação, no caso aludido, das normas reguladoras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do que preceitua o seu §2o do artigo 3o, “
in verbis”
:

“Art. 3o (...).

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Acerca da questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO - APLICABILIDADE DO CDC - AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA - RCTR-C COM COBERTURA ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO - DESVIO DE CARGA - RCF-DC - CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - CONSULTA PRÉVIA DO MOTORISTA – [...] – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os serviços securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a atividade securitária está abrangida no conceito de serviço descrito no artigo 3o, § 2o, do CDC. [...]” (TJ-MT - APL: 00027194620098110037 29275/2013, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/10/2013, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2013).

Registre-se que a condição de consumidora não exime que a parte autora carreie aos autos o mínimo de provas nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, eis que não se consubstancia a situação dos autos em total e completa impossibilidade de comprovação de suas razões.

Nessa toada, tem-se que a parte autora sustenta a existência da Apólice Securitária sob no 2016419879, proposta no 419887, emitida em 11/07/2016, com validade de 09/06/2016 à 09/06/2017 de (Id. 11922870).

Outrossim, arguiu que a carga, estimada no importe de R$145.669,00, fora roubada no perímetro rural da cidade de Itumbiara/GO, em conformidade com o Boletim de Ocorrência no1503960 de Id. 11922751, 11922761, 11922783 e 11922785.

Todavia, é imperioso relembrar a existência de cláusula de Averbações, clara em dispor sobre a obrigatoriedade de comunicação através do sistema indicado pela seguradora, sob pena de não cobertura da carga segurada.

Atente-se:

“Averbações

Os embarques devem ser comunicados à seguradora através de averbações eletrônicas, transmitidas antes do início das viagens (dia e hora), através do sistema AT&M, informado a importância segurado, Estado de Inicio, Estado de Destino, Data da Saída da Viagem, além do outros dados que seja exigidos pela Seguradora, sob pena de perda de direito à indenização no caso de sinistro em que se constate á inobservância do procedimento aqui escrito.” (Id. 11922870, fl. 4)

Destarte, verifica-se que a primeira ré, ora seguradora, fez prova da ausência de responsabilidade no concernente ao Sinistro no939827, evento ocorrido em 11/10/2016, eis que a viagem e a carga não foram averbadas (CT-e), sendo certo que a parte ré trouxe aos autos os e-mails trocados com a corretora e reguladora de seguros da autora, nos quais esta, por meio de representante legal, Sra. Noreli Ana Kunz,
confirma não ter havido a averbação
(Id. 13661045, fl. 16), e, nos termos do seguro convencionado pelas partes, tal condição encontra-se excluída para fins de cobertura.

Ressalte-se, por fim, que, a despeito da afirmativa da autora, de que a averbação se daria de forma automática, com a emissão do CT-E, registrada no sistema fazendário, é certo que as condições do seguro são claras quanto a
necessidade de comunicação e averbação da carga e viagem em sistema próprio (
sistema AT&M
)
; não servindo, portanto, para fins de comprovação do atendimento da obrigatoriedade da averbação, apenas a prova de emissão do CT-E.

Por conseguinte, se desincumbindo a seguradora ré de comprovar a inexistência do invocado direito da parte autora, nos exatos moldes do art.373, II, CPC.

Ainda sobre os contratos de seguro, é importante avultar o entendimento doutrinário que diz:
“o seguro é contrato consensual e aperfeiçoa-se tão logo haja manifestação de vontade”
(Tartuce, Flávio. Manual de Direito Civil: Volume Único. Editora Método. 8a edição – 2018. p. 924), ou seja, à luz da boa-fé objetiva dos contratos de seguro, não há que se pleitear valor que consta de cláusula excludente de cobertura.

Outrossim, a Apólice Securitária e suas condições são por demais claras, não podendo a parte autora alegar desconhecimento das cláusulas, nem mesmo exigir condição que as extrapole.

Ressalto ainda que neste sentido é a resolução CNSP no 219/2010:

Art. 21. O Segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de cópia do(s) conhecimento(s) rodoviário(s) ou documento fiscal equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa seqüência numérica, acompanhado(s) do respectivo formulário de averbação.

Parágrafo único. A comunicação prevista no caput poderá ser feita também por meio de transmissão eletrônica, diariamente, mediante acordo prévio com a Seguradora.

Art. 22. O não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam seus valores, isentará, de pleno direito, a Seguradora da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro, AINDA QUE O EMBARQUE SINISTRADO TENHA SIDO AVERBADO, ressalvado o disposto no parágrafo primeiro do artigo 10, do Capítulo VI, e no artigo 20 do Capítulo XI destas Condições Gerais.

Para arrematar, eis o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE CARGA – RC-DC C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NECESSIDADE DE PROVA MÍNIMA DO ALEGADO POR PARTE DA AUTORA/APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL ENTRE A PROPOSITURA DA AÇÃO E A IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ERRO NO SISTEMA DA SEGURADORA QUE DIFICULTASSE A APRESENTAÇÃO DA AVERBAÇÃO ELETRÔNICA ANTES DO TRANSPORTE DA CARGA SINISTRADA (ROUBADA) –
EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL IMPONDO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
– INEXISTÊNCIA DE DEVER SECURITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...]
Deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança securitária, quando a parte Autora/Apelada durante toda a instrução do processo não se desincumbiu em produzir provas no sentido de justificar a ausência de averbação eletrônica em data anterior ao transporte da carga, ressaltando-se a existência de cláusula expressa impondo o procedimento.
Assim, deve suportar ela o ônus decorrente de seus atos, que culminaram com o sinistro.” (TJ-MT - AC: 10017615020178110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/08/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/08/2020).

E, mais:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. REJEITADA PREFACIAL DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO. ROUBO DE CARGA.
DESCUMPRIMENTO DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE AVERBAÇÃO DA MERCADORIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA LEGÍTIMA.
INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. 1. É de ser afastada a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica da decisão, uma vez que em razões recursais houve ataque aos fundamentos da sentença, atendendo ao disposto no art. 1.010 do CPC. 2. Cumpre ressaltar que o CDC conceitua consumidor, em seu artigo 2o, como ?toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final?. Contudo, a parte autora não é destinatária final dos serviços securitários, utilizando-os para fomentar a sua atividade empresarial: o transporte de cargas. Dessa forma, não incide sobre a hipótese as normas do CDC, devendo o caso concreto ser analisado sob a perspectiva da legislação civil. 3
. No presente caso, após a consubstanciação do sinistro ? roubo de carga -, houve a negativa da seguradora de pagamento da indenização securitária. Cinge-se, portanto, a controvérsia acerca do dever da seguradora ré de indenizar a segurada, tendo sido alegado pela requerida que a parte autora não faz jus à indenização securitária, por não ter sido averbado o embarque da mercadoria sinistrada. 4. Atendo-se ao negócio pactuado entre as partes, o dever da seguradora de proceder pelo pagamento da indenização securitária visada no presente caso estava linearmente condicionado à averbação da carga antes da saída do veículo transportador, mediante apresentação de ?cópia do conhecimento rodoviário ou documento fiscal equivalente podendo a comunicação ser feita por meio de transmissão eletrônica. 5. O conjunto probatório indica que a comunicação do embarque da carga deveria ter sido realizada antes da ocorrência do sinistro, restando, por conseguinte, inobservados, por parte da segurada, os procedimentos necessários quanto à averbação.
6. Disposição contratual que estende os efeitos da cobertura da apólice aos percursos urbanos e suburbanos de coletas e entregas de bens ou mercadorias que não dispõe sobre a prescindibilidade de averbação das mercadorias. 7.
Assim, tendo em vista que a parte autora possuía pleno conhecimento das condições do contrato, não há como se imputar à seguradora ré o dever de pagar a respectiva indenização securitária, mormente à luz do que dispõe o art. 476 do Código Civil. 8. A negativa de cobertura por parte da seguradora se mostrou, portanto, legítima, em virtude do descumprimento contratual da parte autora.
9. Sucumbência redistribuída.APELAÇÃO PROVIDA.”

(TJ-RS - AC: 70083480244 RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 15/04/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO REQUERENTE CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVIA A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DAS MERCADORIAS TRANSPORTADAS ANTES DA SAÍDA DO VEÍCULO, COM A CONSEQUENTE REMESSA PARA A SEGURADORA.
DOCUMENTOS COLACIONADOS PELA EMPRESA SEGURADA QUE NÃO COMPROVAM A EFETIVA AVERBAÇÃO DA MERCADORIA SINISTRADA.
ÔNUS QUE COMPETIA À PARTE AUTORA (ART. 373, I, NCPC). DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA PREVISTA EM APÓLICE. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. CABIMENTO. SUSPENSÃO, PORÉM, DA EXIGIBILIDADE DA VERBA POR SER O AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA (ART. 98, § 3o, DO NCPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(TJ-SC - AC: 03018862520168240076 Turvo 0301886-25.2016.8.24.0076, Relator: Cláudia Lambert de Faria, Data de Julgamento: 04/06/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)

“RECURSO – APELAÇÃO CIVEL - SEGURO – RESPONSABILIDADE CIVIL DE TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGA – RCTR-C. Ação de Indenização - Segurada, transportadora, que entabulou contrato de seguro facultativo de responsabilidade civil com a requerida, visando a indenização de embarcador em caso de sinistro com a carga transportada. Carga de grãos de soja roubada mediante subtração violenta do caminhão transportador. Comunicação do sinistro à seguradora seguida de recusa de pagamento, ao fundamento de falta de averbação da carga antes do início do transporte. Transportadora que indenizou o embarcador e pretende o ressarcimento do prejuízo. Descabimento. Falta de comunicação oportuna do embarque da carga à seguradora. Obrigação contratual de caráter estimatório e inibitório (importante para o cálculo do prêmio e para se evitar fraude de seguro). Improcedência .Sentença mantida. Recurso de apelação da autora não provido.” (TJ-SP - APL: 10763658420148260100 SP 1076365-84.2014.8.26.0100, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 15/03/2017, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2017).

Apelação – Transporte rodoviário de carga – Ação de cobrança de indenização securitária – Seguro obrigatório de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas – RCTR-C – Sentença de rejeição do pedido – Manutenção. 1. Cerceamento de defesa – Inocorrência – Ausência de um início de prova documental a justificar a abertura da fase instrutória – Fato que se pretendia provar, ademais, não alterando o deslinde do feito. 2. CDC – Inaplicabilidade ao caso – Contratação do seguro obrigatório que representa verdadeiro insumo às atividades da empresa de transporte autora. 3.
Averbação de embarque – Cláusula contratual expressa no sentido da necessidade de averbação prévia, sob pena de perda do direito à indenização securitária – Hipótese em que não há nem mesmo um começo de prova da afirmada feitura de averbação do transporte em momento antecedente ao sinistro
– Alegação de falha do sistema da ré igualmente não respaldada por um mínimo de prova documental e não inspirando credibilidade, haja vista que o contrato previa a possibilidade de averbação por "e-mail" em caso de inoperância do sistema –
Cobertura indevida, à falta de prévia averbação do embarque, em descumprimento ao contrato
– Conduta que, para dizer o menos, interferiu na fixação do prêmio, cuja parcela variável era calculada segundo o valor dos embarques – Aplicação da regra do art. 766 do CC – Sem significado as posteriores averbação e pagamento do prêmio correspondente àquele específico transporte. Dispositivo: Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação. (TJSP; Apelação Cível 1001405-37.2017.8.26.0300; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Jardinópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro: 28/06/2018)

Portanto, deve a ação ser julgada improcedente em sua totalidade, uma vez que a parte autora não demonstrou que se mostra indevida a recusa das seguradoras demandadas, nos termos do que dispõe o artigo 757 e seguintes do Código Civil.

DISPOSITIVO.

Ante todo o exposto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
, JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. [...].”

Nesse contexto, não tendo a transportadora, ora apelante, comprovado a averbação da carga, em conformidade com a estipulação contratual e à luz do art. 373, inciso I, do CPC/15, não há como reputar ilícita, no caso concreto, a recusa da seguradora em indenizar a carga sinistrada.

Isso porque, como consignado na sentença, há na apólice de seguro previsão expressa determinando a obrigatoriedade de averbação eletrônica junto ao sistema AT&M antes do início da viagem, conforme abaixo transcrito (ID 118873643):

“[...]

Averbações

Os embarques devem ser comunicados à seguradora através de averbações eletrônicas transmitidas antes do inpicio das viagens (dia e hora), através do sistema AT&M, informando a importância segurada, Estado de início, Estado de Destino, Data de Saída da Viagem, além do outros dados que seja exigidos pela Seguradora, sob pena de perda de direito à indenização no caso de sinistro em que se constate à inobservância do procedimento aqui escrito.

[...].”

O
CAPÍTULO XII
das condições gerais do seguro também prevê em seu artigo 21 a obrigatoriedade de averbação, ou seja, compete ao segurado a obrigação de comunicar à seguradora todos os embarques abrangidos pela apólice antes de iniciado o transporte, vejamos:

“[...]

Capítulo XII

Averbações

Art. 21o. O Segurado assume a obrigação de comunicar, à Seguradora, todos os embarques abrangidos pela apólice, antes da saída do veículo transportador, através da entrega de cópia do(s) conhecimento(s) rodoviário(s) ou documento fiscal equivalente, emitido(s) para transporte, em rigorosa sequencia numérica, acompanhado(s) do respectivo formulário de averbação.

Parágrafo único. A comunicação prevista no caput poderá ser feita também por meio de transmissão eletrônica, diariamente, mediante acordo prévio com a Seguradora. [...].”

O ARTIGO 22 DO CAPÍTULO XII
das condições gerais do seguro ainda prevê expressamente que a inobservância à regra da averbação afasta a cobertura de qualquer dano, conforme abaixo transcrito (ID 118873644):

“[...]

Art. 22o. O não cumprimento da obrigação de averbar todos os embarques abrangidos pela apólice, quaisquer que sejam seus valores, isentará, de pleno direito, a Seguradora da responsabilidade de efetuar o pagamento de qualquer indenização decorrente deste seguro, AINDA QUE O EMBARQUE SINISTRADO TENHA SIDO AVERBADO, ressalvado o disposto no parágrafo primeiro do artigo 10, capítulo VI, e no artigo 20 do Capítulo XI destas Condições Gerais. [...].”

Para afastar qualquer dúvida quanto à obrigatoriedade de averbação e causas de exclusão da cobertura segue abaixo transcrito o
ARTIGO 10 DO

CAPÍTULO VI DAS CONDIÇÕES GERAIS
que trata do limite máximo de cobertura e o
ARTIGO 20 DO CAPÍTULO XI,
também mencionado acima, que trata exclusivamente da hipótese de contratação de outros seguros (ID 118873644):

“[...]
Capítulo VI

Limite Máximo de Garantia

Art. 10o. O Limite Máximo de Garantia, por veículo/acúmulo, assumido pela Seguradora, será fixado na opólice, de comum acordo com o Segurado, obrigando-se o mesmo, nas operações que ultrapassarem este limite, a dar aviso, por escrito, à Seguradora, com antecipação mínima de 3 (três) dias úteis, contados da data de embarque. A Seguradora deverá se pronunciar, no prazo de até 3 (três) dias úteis, após o recebimento da comunicação, sobre a aceitação ou não do risco proposto. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, caracterizará a aceitação tácita do risco proposto.

§ 21o Se o Segurado não submeter o risco ou se a Seguradora não aceita-lo, dentro dos prazos estabelecidos neste artigo o embarque referente ao referido risco não terá a cobertura concedida por esta apólice, não devendo, portanto, ser averbado na forma estabelecida no Capítulo XII destas Condições Gerais.

§ 2o Os prazos aludidos no caput podem ser reduzidos mediante acordo entre as partes.

[...].

Capítulo XI

Outros Seguros

Art. 19o. O Segurado não poderá manter mais de uma apólice deste seguro nesta ou em outra Seguradora, sob pena de suspenso de seus efeitos, sem qualquer direito à restituição do prêmio ou das parcelas do prêmio que houver pago.

Art. 20o.

Não obstante o disposto no artigo 19, é permitida a emissão de mais de uma apólice exclusivamente nos seguintes casos:

I – quando o Segurado possuir filiais, em algum Estado da Federação, não cobertas pela apólice principal, nos termos do parágrafo 2o deste artigo, e desde que fique caracterizado, em cada uma das apólices adicionais, o local de início da viagem;

II – quando as apólices adicionais forem especificas para um determinado tipo de mercadoria, não abrangida pela apólice principal, os termos do parágrafo 3o deste artigo;

III – quando o valor do embarque for superior ao Limite Máximo de Garantia por veículo/acúmulo e, consultada a Seguradora, esta tiver recusado o risco, dede que a consulta e a recusa tenham sido formuladas dentro dos

prazos previstos na apólice principal, conforme o disposto no artigo 10o.

IV – quando as apólices adicionais forem estipuladas por um determinado embarcador, em nome do transportador, nos ternos da Lei no 11.442/2007 e suas alterações posteriores, atendidas as demais disposições do seguro, particularmente os parágrafos 2o e 3o do artigo 1o.

[...].”

Note-se que na hipótese dos autos não há nenhum documento que demonstre a averbação da carga sinistrada junto à seguradora na forma disposta no contrato de seguro.

Assim, não há como prosperar a irresignação do apelante.

Isso porque, o argumento de que a averbação se daria de forma automática com a emissão da CT-E e NF-E junto à SEFAZ-MT não preenche ou substituiu a exigência de averbação disposta no contrato de seguro de carga, pois as condições do seguro são claras quanto à obrigatoriedade de comunicação e averbação da carga junto ao sistema eletrônico AT&M antes do início do transporte.

Ora, é sabido que para o implemento desta modalidade contratual é indispensável a averbação do transporte com indicação da carga a ser transportada e seu respectivo valor, para que a seguradora tenha conhecimento do risco ao qual se obriga.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUL CIVIL. SEGURO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AVERBAÇÃO DO TRANSPORTE. AVERBAÇÃO DEFINITIVA REALIZADA FORA DO PRAZO CONTRATUAL. RECEBIMENTO DO PRÊMIO. 1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o conhecimento do recurso especial. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. A revisão do arcabouço fático-probatório delineado nas instâncias ordinárias é vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Demonstrada a similitude fática dos julgados e a solução jurídica distinta atribuída à hipótese, restou demonstrado o dissídio jurisprudencial.
4. Nos contratos de seguro com apólice "aberta", a averbação do transporte é necessária para que a seguradora tenha conhecimento, antes do sinistro, do risco a qual se obriga.
5. No caso ora em análise, contudo, foi realizada averbação provisória, tendo a seguradora dimensão dos riscos que estava obrigada quando do transporte. Ademais, as seguradoras aceitaram o recebimento do prêmio referente às mercadorias extraviadas, assumindo, portanto, as consequências em caso sinistro. 6. Recurso especial provido.”
(REsp 246.673/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2009, DJe 06/04/2009).
(g.n.).

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO DE CARGAS. APÓLICE EM ABERTO. DEFICIÊNCIA DE AVERBAÇÕES DE MERCADORIAS. PRÁTICA REITERADA. PRINCÍPIO DA GLOBALIDADE. INOBSERVÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. PERDA DA GARANTIA SECURITÁRIA. 1. Ação de cobrança fundada em Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário de Cargas (RCTR-C), de apólice aberta, visando o recebimento de indenização securitária decorrente de sinistro: o veículo transportador sofreu incêndio de causa ignorada, ocasionando avarias à mercadoria transportada.
2. No seguro de apólice aberta, em que há cláusula de averbação, como todos os embarques futuros já estão, desde logo, protegidos pelas condições contratuais durante certo período de tempo, a totalidade dos transportes e dos bens e mercadorias que o transportador receber deverá, necessariamente, ser averbada, sem exceção (princípio da globalidade).
3. Para o seguro de responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, em virtude de os transportadores terrestres não saberem quando serão chamados a recolher as mercadorias, tampouco o valor e o local de destino, a entrega da averbação com os detalhes necessários à caracterização do risco é feita no dia seguinte à emissão dos conhecimentos ou manifestos de carga. Com base nos pedidos de averbação recebidos, geralmente em cada mês de vigência do seguro, a seguradora extrai a conta mensal de prêmio, encaminhando-a ao segurado para o respectivo pagamento. 4. É válida a cláusula permitindo a entrega de averbações após o início dos riscos, no caso de seguro de responsabilidade civil do transportador, desde que averbados todos os embarques; a não averbação de todos os embarques isenta de responsabilidade a seguradora, dada a não observância do princípio da globalidade, essencial para manter hígida a equação matemática que dá suporte ao negócio jurídico entabulado. Exceção deve ser feita se, comprovadamente, a omissão do transportador se der por mero lapso, a evidenciar a boa-fé. 5. O dever de comunicar todos os embarques tem a finalidade de evitar que o segurado averbe apenas aqueles que lhe interessem (notadamente eventos em que ocorreram prejuízos), porquanto a livre seleção dos riscos a critério do transportador, com exclusão das averbações dos embarques de pequeno risco, tornaria insuficiente ou deficitário o fundo mútuo constituído pelos prêmios pagos por todo o grupo segurado. Seriam averbações de sinistros ao invés de averbações de embarques. 6. A empresa transportadora que reiteradamente não faz averbações integrais dos embarques realizados, não cumprindo o princípio da globalidade ou a obrigação contratual, perde o direito à garantia securitária, sobretudo se não forem meros lapsos, a configurar boa-fé, mas sonegações capazes de interferir no equilíbrio do contrato e no cálculo dos prêmios. 7. Recurso especial não provido.”

(REsp 1318021/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015).
(g.n.).

Importante esclarecer que a apólice em questão é flutuante, ou seja, o valor do prêmio é calculado com base nos conhecimentos de transporte, os quais devem ser averbados junto à seguradora.

Referido procedimento justifica-se não só para estabelecer o equilíbrio econômico do pacto, mas, também, como forma de fixar o valor do prêmio a ser pago no final de cada período.

Acerca do tema, a doutrina nos ensina que a apólice flutuante é aquela
“que varia com o valor das mercadorias ou outros objetos que se seguram. A apólice de seguro é que tem valor determinado ou determinável, mas supõe averbações posteriores que, sendo embarcadas as mercadorias, enchem esse valor”

(Tratado de Direito Privado, Tomo XLV, p. 375)
.

Outro aspecto importante a ser mencionado é que a recorrente tinha plena ciência das condições impostas pelo seguro de transportes, dado que acostumada a lidar com esse tipo de avença, pois se trata de empresa de grande porte com 12 filiais localizadas em diferentes estados da federação.

Além do mais, a própria apelante reconhece não ter realizado a averbação eletrônica junto ao sistema AT&M antes de iniciado o transporte da carga sinistrada, conforme se extrai da inicial e das razões do presente recurso (IDs 118873693 e 118877531).

O reconhecimento da própria apelante de que não procedeu à averbação na forma estabelecida no contrato de seguro leva à caracterização da exceção de contrato não cumprido, conforme artigo 476 do CC, vejamos:

“Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”

Desta forma, conclui-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do CPC/15.

De outro lado, a seguradora agiu no exercício regular do direito estabelecido no contrato de seguro, cujas condições securitárias eram de amplo conhecimento das partes envolvidas, motivo pelo qual legitima a negativa de pagamento.

Sendo assim, não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização perseguida.

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.
Por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para o percentual de 15%

(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022